Tribunal: TJDFT
Processo: 0000309-44.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. TARE. ICMS. NULIDADE. REGULAMENTAÇÃO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. CONFAZ. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. REMISSÃO. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA. PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE ICMS. IMPROCEDÊNCIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos: apenas para declarar a nulidade do TARE firmado com a empresa ré. Reexame necessário relacionado à declaração de nulidade do ato administrativo; apelo do MPDFT que rechaça a improcedência do pedido de condenação ao recolhimento da diferença de ICMS.
2.A concessão de benefícios fiscais por meio de Termo de Acordo de Regime Especial, sem a prévia realização de convênio com os demais entes da Federação, realmente agride o previsto nos art. 150, § 6o, e 155, § 2o, XII, 'g', ambos dispositivos da CF e nos arts. 1o e 8o da Lei Complementar 24/75, além de causar danos à ordem econômica e tributária e violar a separação dos poderes e o pacto federativo.
3.Apesar de nulo o TARE, com superveniência da Lei Distrital 4.732/2011, o legislador (princípio democrático) fomentou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relacionados à diferença entre o regime normal de apuração e o regime especial. Posteriormente, o ente federativo possibilitou a remissão do crédito tributário indicado nestes autos tudo em atendimento ao disposto nos arts. 150, §6o, 155, §2o, XII, ‘g’, ambos da CF, no art. 156, IV, do CTN, e na Lei Complementar no 24/1975.
4.Embora o acórdão proferido na ADI 2012.00.2.014916-6 ainda não tenha transitado em julgado, diante da pendência de julgamento do RE no 851.421/DF pelo Supremo Tribunal Federal, prevalece a presunção de constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011. A suspensão dos processos prevista no § 5o do artigo 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral no julgamento de recurso extraordinário.
5.O pedido do Ministério Público de condenação no recolhimento da diferença de ICMS deve ser julgado improcedente, tendo em vista a normatividade do princípio da primazia do julgamento do mérito.
6.A extinção do crédito tributário advinda da remissão autorizada pela Lei Distrital no 4.732/2011 e os preceitos do atual Código de Processo Civil levam a esta consequência jurídica. O ato de perdão de créditos tributários é privativo da administração fazendária (remissão) e foi materializada por Lei, em apoio ao Princípio Democrático, fortalecido pelo Princípio da Separação do Poderes (ADI 2012.00.2.014916-6), preceitos que devem ser valorizados pelo Poder Judiciário.
7.Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.